Tribunal: STF
Processo: RE 92066
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-20
Data de publicação: 1981-02-20

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTADOR AEREO. MORTE DE
PASSAGEIROS. DANO RESULTANTE DE ACIDENTE EM VOO. DECADENCIA DO
PEDIDO NO PRAZO DE DOIS ANOS (ART-29 DA CONVENÇÃO DE VARSOVIA,
DECRETO N. 20.704, DE 24.11.31; ART-150 DO COD. BRAS. DO AR,
DECRETO-LEI N. 32, DE 18.11.66).